Tribunal: TJSP
Processo: 1009192-67.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a regular contratação da alegada renegociação do débito que motivou a imposição de restrição cadastral à autora – Em se tratando de relação de consumo, e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a regular contratação da alegada renegociação do débito que motivou a imposição de restrição cadastral à autora – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pela consumidora, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto o banco réu foi vencido em relação à declaração de inexigibilidade do débito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, conforme fixados na r. sentença, observada a gratuidade da justiça concedida à autora, sendo vedada a compensação pelo artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO